Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. MÚTUO. CONSUMIDOR.. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. REQUISITOS PRESENTES. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO.
1. Não se verifica inépcia da inicial, porquanto consta da inicial o contrato de abertura de crédito, o pedido de pagamento com valor determinado, bem como a ausência de pagamento deste débito (causa de pedir) e, ainda se encontra presente a congruência entre os fatos narrados e a conclusão.
2. Restando devidamente demonstrado, nos autos, que o fornecedor colocou à disposição do consumidor os valores contratados, conforme extrato bancário anexo deve este responder pelo seu pagamento.
3. Conforme previsão do artigo 373, II, da legislação processualista, impõe-se ao réu o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, encargo que não foi devidamente suprido pela ré, que não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar suas alegações, de modo a desconstituir os elementos trazidos pela parte autora.
4. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.